Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO E RAZÕES DISSOCIADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO E RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1 - Mostra-se incabível a renovação de matéria que foi objeto de decisão anterior, a qual fora, até mesmo, desafiada por Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes, pois, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

3 - Confirma-se o não conhecimento de Apelação Cível por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da sentença combatida.

4 – Verificando-se que a parte Recorrente incorreu no ilícito previsto no art. 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação da sanção por litigância de má-fé prevista no art. 81 do mesmo Código.

Preliminar acolhida.

Agravo de Instrumento não conhecido.

Agravo Interno prejudicado.